Tribunal: TJPA
Processo: 0804232-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804232-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA

AGRAVADO: MARIA BONFIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de incompetência absoluta e manteve a tramitação do feito perante a Justiça Estadual. A agravante sustentou que, por se tratar de empresa pública federal, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executórios e, ao final, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento preenche o pressuposto extrínseco de admissibilidade relativo ao preparo recursal, diante da ausência de apresentação do relatório de contas exigido pela legislação estadual, mesmo após intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção.

A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa do boleto bancário das custas, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328, Regimento de Custas do TJ/PA.

A apresentação apenas do comprovante de pagamento das custas recursais, sem a juntada do relatório de contas, impede a verificação da regularidade do recolhimento e compromete pressuposto indispensável de admissibilidade recursal.

A intimação da agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, confere oportunidade de saneamento do vício, mas a nova apresentação de comprovante de pagamento sem o relatório de custas mantém a irregularidade.

O descumprimento da exigência legal de comprovação regular do preparo configura deserção e impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação dos documentos previstos na legislação pertinente, inclusive o relatório de conta do processo quando exigido pela norma estadual aplicável. 2. A ausência do relatório de contas impede a verificação da regularidade do recolhimento das custas recursais e configura vício de admissibilidade. 3. A não regularização do preparo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0050697-77.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, Décima Segunda Câmara Cível, j. 14.07.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. – EMGEA contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0010230-46.2019.8.14.0107, que rejeitou Exceção de Incompetência Absoluta e manteve a tramitação do feito perante a Justiça Estadual.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MARIA BONFIM DE SOUZA, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Intimada para pagamento, a executada suscitou incompetência absoluta, sob o argumento de que, por se tratar de empresa pública federal, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O juízo a quo rejeitou a preliminar, mantendo a competência estadual.

Em suas razões, a agravante sustenta que a competência em razão da pessoa é absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executórios e, ao final, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal.

É o relatório.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, mantendo hígido o cumprimento de sentença promovido pela parte exequente.

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

É obrigação do Agravante, no momento da interposição do recurso, apresentar nos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais. A ausência dessa comprovação resulta no não conhecimento do recurso por deserção. Sobre o tema, o art. 1.007 do CPC/2015 dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório
de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

No caso em tela, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha apresentado o comprovante de pagamento das custas recursais,
não anexou o relatório de contas exigido pela legislação estadual
. A ausência desse documento configura vício insuperável, pois impossibilita a verificação da regularidade do recolhimento, condição indispensável para a admissibilidade do recurso.

Assim, foi proferido o Despacho ID 35056124, no qual foi devidamente intimado o Agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Assim, devidamente intimado, a recorrente novamente apresentou o comprovante de pagamento das custas recursais sem anexar o relatório de custas.

Nesta direção, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
Agravante que, apesar de devidamente intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não efetuou o pagamento das custas.

2-
Deserção configurada.

3-
Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050697-77.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Em igual sentido, as Cortes pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA
.
DESERÇÃO
.
NÃO CONHECIMENTO DO

RECURSO
.
Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para

recolhimento

das

custas
,
não providenciou o recorrente a necessária regularização
.
Deserção

configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
verificada a deserção do presente recurso.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026